Tribunal: TJDFT
Processo: 0002092-98.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS OPOSTOS PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. LEI NOVA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. In casu, não se verifica qualquer omissão do acórdão embargado, uma vez que a Lei no 14.132/2021 entrou em vigor no dia 31/03/2021 e a apelação criminal interposta pelo recorrente foi julgada em data anterior.
3. Embora não haja omissão, é possível, em sede de embargos de declaração apreciar a alegação de incidência retroativa de lei nova.
4. Não há que se falar em novatio legis in mellius, pois a conduta do embargante se amolda ao disposto no tipo penal elencado no artigo 147-A do Código Penal, incidindo o princípio da continuidade normativo-típica.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos para apreciar a questão suscitada pela Defesa, fundada em lei penal nova, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos.